Tribunal: STF
Processo: RHC 264934
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal), por seis vezes — um consumado e cinco tentados —, além dos delitos de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP), por três vezes, e de associação para o tráfico (art. 35, combinado com o art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a sentença de pronúncia está fundamentada de acordo com a legislação processual de regência.



    III. Razões de decidir



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não se verifica nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal — STF.



    4. A análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela “ampla prova testemunhal consistente no relato das vítimas sobreviventes, que narraram as circunstâncias do fato criminoso, bem como dos agentes policiais que participaram das investigações”. Ou seja, orientaram-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do recorrente nesta via recursal em habeas corpus.



    5. As alegações defensivas, tal como formuladas, evidenciam a nítida intenção de rediscutir os fatos da causa com o objetivo de modificar a sentença de pronúncia, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como, de fato, ocorreu no presente caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.